Tribunal: TJDFT
Processo: 0740514-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1.Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. A norma não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal torna claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018). Trata-se, portanto, de faculdade conferida ao magistrado (“pode”), devendo, no entanto, serem analisadas as particularidades do caso concreto.
3. O requerimento, todavia, não pode ser indeferido pelo juiz tão somente sob o fundamento de que a parte exequente possui meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesma, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito. É assente o entendimento de que não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual (REsp n. 1.887.712/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).
4. Na espécie, é evidente a necessidade de o nome da executada ser inscrito em cadastros de inadimplentes, pois, além de terem sido empreendidas diversas diligências, tais como pesquisas aos sistemas Sisbajud e Renajud (Id. 38897980, Id. 65964895, Id. 119099226), que restaram infrutíferas, há mais de três anos a exequente vem buscando a satisfação do seu crédito, sem sucesso. Assim, deve o pleito de inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud, ser deferido, em observância aos princípios da efetividade da tutela executiva e à satisfação do credor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.